Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE OPME. PRAZO RAZOÁVEL. JUSTA CAUSA. ART. 537 DO CPC. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a cobrança de multa cominatória fixada em razão de atraso no cumprimento de tutela de urgência relativa à autorização de procedimento cirúrgico com utilização de OPME e cola cirúrgica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da existência ou não de descumprimento da tutela de urgência.
3. Avaliação da possibilidade de afastamento ou redução das astreintes com fundamento no art. 537, §1o, do CPC, considerando alegação de justa causa e de desproporcionalidade do valor executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença determinou reparação decorrente da negativa de procedimento cirúrgico, tendo fixado multa diária para hipóteses de descumprimento da tutela de urgência. O juízo de origem rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por entender caracterizado atraso na autorização da OPME, estando ausente apenas justificativa quanto ao código da cola cirúrgica, considerado erro imputável ao médico assistente.
5. O art. 537, §1o, do CPC admite modificação, redução ou exclusão da multa quando demonstrada justa causa para o descumprimento. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento.
6. No momento do ajuizamento da ação de conhecimento, a cirurgia estava previamente autorizada, excetuadas a cola cirúrgica, cujo indeferimento decorre de erro na descrição do código, e a OPME (Tela BioA).
7. A autorização da OPME é concedida apenas 9 dias após a ciência da decisão judicial, prazo compatível com a natureza técnica e administrativa do procedimento de liberação de materiais cirúrgicos, que exige análise de compatibilidade, cobertura contratual e validação médica. O tempo verificado não caracteriza mora injustificada.
8. Os elementos constantes do processo evidenciam atuação colaborativa da recorrente, conforme o dever de boafé processual. A multa fixada em R$ 90.000,00 revela desproporção diante do valor dos materiais discutidos. Constatada justa causa e ausência de descumprimento, impõe-se o afastamento da multa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para afastar as astreintes.
Dispositivos relevantes citados: art. 537 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0704019-94.2023.8.07.0013, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Apelação Cível 0715067-67.2020.8.07.0009, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 30/09/2025.